Tribunal: TJDFT
Processo: 0735777-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO INSTAURADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB e condenou o requerente nas penas da litigância de má fé.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi abordada em fiscalização de trânsito, oportunidade em que foi solicitada a realização de teste prévio de alcoolemia, “todavia tal teste não consistia em uso do bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um led vermelho e verde.” Narrou que imediatamente foi lavrado auto de infração, tendo a condutora sido enquadrada na infração de trânsito descrita no artigo 165 do CTB. Aduziu que o Auto de Infração não possui informações cruciais, o que compromete a integridade do ato administrativo, nos termos da Portaria no 354, de 31/03/2022. Alegou que não recebeu as notificações de autuação e de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67483749). Ofertadas contrarrazões (ID 67483752).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do auto de infração e da notificação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia, não havendo nos autos provas que comprovem o recebimento da notificação por AR ou por meio do SNE. Sustenta que a falta de notificação oportuna gera a responsabilização pela ausência de conhecimento e da aplicação da penalidade ao órgão de trânsito. Aduz que não consta dos autos qualquer elemento que demonstre que a recorrente foi notificada da penalidade a ela imposta em razão da infração de trânsito. Alega que não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.

6. Por ocasião da inicial, a autora requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de existência de inconsistências no auto de infração e na ausência de recebimento das notificações de autuação e de penalidade no prazo legal.

7. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° YE02252956 (ID 67483717). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

9. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 67483717) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, tal como didaticamente explicitado na sentença recorrida. Além disso, a autuação foi realizada de forma presencial, tendo sido enviada a dupla notificação por meio do sistema SNE, a respeito do qual a autora não apresentou qualquer prova de que tal notificação não tenha constado em seu cadastro. Novamente, a sentença de origem foi clara nesse sentido, uma vez que caberia à recorrente simplesmente apresentar “print” da tela de seu aplicativo para demonstrar que tal notificação não constava em seu prontuário, ônus que lhe incumbe. Ao contrário das afirmações expostas na peça inaugural, o próprio documento trazido aos autos pela recorrente (ID 67483717) demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa (3/5/2024, informação contida na 6a linha do auto de infração de ID 67483717 juntado por ela própria), cujo prazo ainda estava em curso quando da outorga da procuração (2/4/2024) e do ajuizamento da ação (29/4/2024).

10. De acordo com o documento de ID 67483735, p. 4, houve adesão da recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 18/09/2020. A ausência de instauração de processo para possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir da recorrente (cujo prazo não havia decaído até a juntada da informação constante dos autos) não acarreta qualquer nulidade relativa à multa pecuniária imposta e discutida nos autos.

11. Embora desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, salta aos olhos que tal informação constou claramente no auto impugnado: ALCOLIZER (marca) LE5 (modelo) 22002039 (número de série).

12. Desnecessária análise quanto à eventual incidência de litigância de má-fé na fase recursal a respeito da tentativa de alteração da verdade dos fatos, conquanto tal penalidade já foi aplicada na origem e sequer foi objeto de impugnação recursal específica.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.